Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-45.2024.8.11.0010
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000911-45.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYCON FERREIRA BRAGA - CPF: 041.974.321-94 (APELANTE), MARCELO ADAIME DUARTE - CPF: 973.902.590-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MATHEUS PATUSSI BRAMMER - CPF: 028.522.930-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia complementar com especialista em ortopedia; (
ii
) saber se existem sequelas que reduzam a capacidade laboral e justifiquem a concessão do auxílio-acidente

III. Razões de decidir

3. O magistrado é o destinatário da prova, detendo discricionariedade para avaliar a necessidade de sua produção, conforme os princípios da persuasão racional e da livre admissibilidade da prova. No caso, a instrução processual foi adequada e suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.

4. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral. No caso, a perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade ou redução funcional da apelante.

5. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991. A ausência desse requisito inviabiliza o benefício previdenciário
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXVIII; Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2077630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 11.11.2024; STJ, REsp 1109591/SC, relator Ministro Celso Limongi , 3a Seção, j. 25.8.2010; TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maycon Ferreira Braga
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Alega, em preliminar, que ocorreu o cerceamento de defesa, porquanto restou indeferido o pedido de realização de perícia complementar com médico que atua na área de ortopedia.

Assegura que na perícia administrativa restou constatada a redução parcial permanente da capacidade laboral. Assim, “
considerando a notoriedade dos fatos e a confissão tácita da parte contrária, é evidente que a determinação pela realização da perícia judicial foi ilegítima no caso em tela
”.

Assevera que o laudo pericial judicial não considerou a natureza da atividade laboral exercida à época do acidente, já que a profissão de operador de máquina de prensa demanda utilização intensa das mãos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 250835187).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 253497660), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente,
quanto a preliminar de cerceamento de defesa
por não ter sido realizado perícia complementar com médico que atua na área de ortopedia, registro que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização do deferimento.

Aliás, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal veda expressamente a procrastinação injustificada e as provas irrelevantes que visam unicamente atrasar, de forma deliberada, o julgamento do mérito das questões judiciais.

[...]
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2077630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 15.4.2024). [grifo nosso]

[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
’
(AgInt no AREsp 1.911.181/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022). [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 11.11.2024). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Maycon Ferreira Braga
, atualmente com 34 (trinta e quatro) anos de idade, na data de 2 de setembro de 2020 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de

operador de máquinas fixas em geral
, que ocasionou
fraturas múltiplas de ossos metacarpianos (CID 10 S62.4)
, conforme apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2020.372456.9/01 (Id. 250835150).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário no 633.497.567-0 (espécie B91) de 17 de setembro de 2020 a 15 de março de 2021 (Id. 250834197).

Após usufruiu dos seguintes benefícios previdenciários:
i
) auxílio-doença previdenciário no 707.989.217-2 (espécie B31) de 21 de setembro a 20 de novembro de 2020; e
ii
) auxílio-doença acidentário no 634.979.474-9 (espécie B91) de 7 de maio a 28 de junho de 2021 (Id. 250834197).

Na data de 24 de outubro de 2023 protocolou pedido administrativo para concessão de auxílio-acidente no 208.465.611-1 (espécie B94), o qual restou indeferido (Id. 250834199 – fls. 44).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Por sua vez, constata-se pela perícia médica que a apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa:

[...] 4 – Respostas aos quesitos formulados pelo Juízo

[...]

4.3. A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética.

Resposta:
É portador de sequela residual de fraturas múltiplas de ossos metacarpianos com transtorno de estresse pós-traumático
. Desde 02.09.2020. CID T92(S62.4), F43.1.
É estável. Não há deformidade estética
.

[...]

4.6.
Qual é o grau de incapacidade para o trabalho
: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

Resposta:
Não há incapacidade laborativa por sequela/doença narrada na petição inicial e também a sequela não acarreta redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de prensa) na época
.

[...]

4.7.
A incapacidade laboral é permanente ou temporária
? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

Resposta:
Não há incapacidade laborativa por sequela/doença narrada na petição inicial e também a sequela não acarreta redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de prensa) na época
.

[...]

5 – Respostas aos quesitos formulados pelo Réu

[...]

5.5.
A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente
?

Resposta:
Não há redução da capacidade laboral
.

[...]

6. 2. Quais as doenças que acometem a parte autora? Como o quadro clínico apresentado se relaciona com o trabalho parte autora? Há redução da capacidade laboral ou incapacidade? Sendo quadro de incapacidade, trata-se de incapacidade: 1) temporária ou permanente; 2) parcial ou total; 3) para a atividade habitual ou omniprofissional?

Resposta: Sequela residual de fraturas múltiplas de ossos metacarpianos com transtorno de estresse pós-traumático.
Não há incapacidade laborativa por sequela/doença narrada na petição inicial e também a sequela não acarreta redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de prensa) na época
. Pelo exame físico apresenta leve diminuição da força muscular na mão esquerda em comparação com o contralateral e pelo exame complementar com mínimas alterações de estruturais, pelo exame do estado mental sem alterações significativas e a doença está controlada. [...]. (Id. 250835175). [grifo nosso]

Além disso, anoto que, sequer houve a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, pelo que não é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema no 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3a Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso]

O benefício previdenciário de auxílio-acidente pretendido pelo apelante está previsto no artigo 86,
caput
, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Assim, ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta comprovar apenas que o segurado possui sequelas decorrentes de acidente do trabalho. É fundamental demonstrar, além disso, a efetiva redução da capacidade laboral, o que, no caso concreto, não ficou comprovado.

[...]
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
. [...]. (TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...] 1.
O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral
. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada
. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024). [grifo nosso]

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024